Tribunal: TJSP
Processo: 2215220-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento. "Ação de obrigação de fazer cc indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada de urgência". Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante procedesse "a baixa do gravame de quitação do veículo descrito na inicial, conforme espelho de fls. 28, em 15 dias, sob pena de multa diária que fixo, em caso de descumprimento, no valor de R$

Ementa:
Agravo de instrumento. "Ação de obrigação de fazer cc indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada de urgência". Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante procedesse "a baixa do gravame de quitação do veículo descrito na inicial, conforme espelho de fls. 28, em 15 dias, sob pena de multa diária que fixo, em caso de descumprimento, no valor de R$ 300,00, a contar do 16o dia e até limite de trinta dias". Probabilidade do direito do agravado demonstrada. Aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Admissibilidade. Finalidade. Pronto cumprimento da tutela antecipada. Caráter intimidatório e coercitivo da astreinte. Astreintes que têm por finalidade convencer o devedor a cumprir a obrigação de fazer em tempo razoável, cfr. permissão do artigo Art. 537, § 1o, do NCPC. Obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Recurso improvido.